Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603973-89.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
03/07/2024
Número: 0603973-89.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 29/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS ELEIÇÕES
2022 - PROGRESSSITAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS (REQUERENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43905897
03/07/2024
14:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.526

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603973-89.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO
FINANCEIRO DE CAMPANHA. SOBRAS DE CAMPANHA
DECORRENTES DE CRÉDITOS NÃO UTILIZADOS COM
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO
MONTANTE AO ERÁRIO. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS
EFETUADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE À UNIÃO. DECLARAÇÃO DE
GASTOS COM COMBUSTÍVEL, SEM REGISTRO DE LOCAÇÃO OU
CESSÃO DE VEÍCULOS. OMISSÃO DE RECEITA E DE DESPESAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. EMISSÃO DE RECIBO
ELEITORAL APÓS O ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
A U S Ê N C I A D E C A P A C I D A D E O P E R A C I O N A L D E
FORNECEDORES. MEROS INDÍCIOS QUE NÃO REPERCUTIRAM
NA ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS COM A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
Num. 43905897 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314165557100000042860648
Número do documento: 24070314165557100000042860648
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:01:43

TESOURO NACIONAL.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato não eleito ao
cargo de Deputado Federal no pleito de 2022.

2. A fixação de prazos para a prestação de contas eleitorais tem
como objetivo a garantia da transparência e da fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos políticos, candidatos
e eleitores, dos recursos recebidos e dos gastos efetuados nas
campanhas.

2.2 A entrega intempestiva das contas parciais é considerada um
vício grave e, no caso em análise, o prestador declarou, com
atraso de 16 dias, a totalidade das receitas financeiras auferidas
para a sua campanha eleitoral, o que enseja a desaprovação das
contas, em razão da inaplicabilidade dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

3. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo
ser analisados, no caso específico pelo julgador, o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral e
pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador.

3.1 Considerada a circunstância específica do presente caso –
doação proveniente do partido político do candidato, tem-se que a
presente impropriedade não prejudicou a transparência e a
fiscalização das contas pelo eleitor e pela Justiça Eleitoral,
devendo ser considerada como ressalva no julgamento das
contas.

4. A não comprovação da utilização dos créditos com
impulsionamento de conteúdos constitui sobra financeira de
campanha, conforme dispõe o artigo 35, § 2º, da Resolução TSE
23.607/2019. Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional.

4.1 Irregularidade que perfaz o valor R$ 1.052,44, podendo ser
considerada como de baixa monta, inferior a mil UFIR – R$
1.064,10, o que autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e a aposição de ressalva no
julgamento das contas, devendo, contudo, ser analisada com os
demais registros feitos pelo Setor Técnico.

5. A omissão de despesas é falha de natureza grave, na medida
em que viola determinação legal expressa e pode encobrir
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento
Num. 43905897 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314165557100000042860648
Número do documento: 24070314165557100000042860648
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:01:43

de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência. Gastos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha. Recolhimento do montante ao Erário –
artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

5.1 Irregularidade que perfaz o valor de R$ 12.463,24 que
corresponde a aproximadamente 2,49% da movimentação
financeira declarada pelo prestador (R$ 500.000,00), o que
autoriza a aposição de ressalva no julgamento das contas, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo, no entanto, ser analisadas com as demais
falhas apontadas no parecer conclusivo.

6. A utilização indevida dos recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC impõe o
recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

6.1 Irregularidade que perfaz o montante de R$ 24.480,75, que
corresponde a aproximadamente 4,89 % da movimentação
financeira declarada pelo prestador (R$ 500.000,00), o que
autoriza a aposição de ressalva no julgamento das contas, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo, todavia, ser analisadas com os demais
apontamentos feitos pelo Setor Técnico.

7. Deve-se declarar na prestação de contas os veículos cedidos
ou locados à campanha eleitoral, para que se possa aferir a
regularidade dos respectivos gastos com combustíveis.

7.1 Considerando que a locação de veículos para a campanha do
prestador ocorreu somente no mês de setembro de 2022, os
gastos com combustíveis feitos em agosto do mesmo ano devem
ser considerados irregulares.

7.2 A impropriedade perfaz o valor de R$ 4.657,94, que
corresponde a aproximadamente 0,93% % da movimentação
financeira declarada pelo prestador (R$ 500.000,00), o que
autoriza a aposição de ressalva no julgamento das contas, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo, no entanto, ser analisada com as demais
falhas apontadas pela análise técnica.

7.3 Deve ser dispensado o recolhimento do montante irregular ao
Tesouro Nacional, ante a ausência de previsão legal, já que as
despesas foram custeadas com Outros Recursos.

Num. 43905897 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314165557100000042860648
Número do documento: 24070314165557100000042860648
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:01:43

8. A omissão de receitas e de despesas na prestação de contas
parcial não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
devendo ser analisados, no caso concreto, os efeitos da omissão
e as justificativas apresentadas pelo prestador.

8.1 As omissões perfazem o valor de R$ 31.140,83 que
corresponde a aproximadamente a 6,22% da movimentação
financeira declarada pelo prestador (R$ 500.000,00), o que
autoriza a aposição de ressalva no julgamento das contas, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo, no entanto, ser analisadas com as demais
falhas apontadas no parecer conclusivo.

9. A emissão de recibo eleitoral após a prestação de contas final,
viola o disposto no artigo 7º, § 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

9.1 Irregularidade que perfaz o valor de R$ 348,83, podendo ser
considerado de baixa monta, inferior a mil UFIR - R$ 1.064,10,
autorizando, desse modo, a aposição de ressalva no julgamento
das contas, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, contudo, ser
analisada com as demais impropriedades apontadas pela análise
técnica.

10. A ausência de capacidade operacional dos fornecedores,
constatada por meio da integração do módulo de análise do SPCE
e da base de dados da Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) do Ministério do Trabalho, deve ser comprovada por outros
meios de prova, além da mera indicação da pequena quantidade
de funcionários.

11. Considerando que as irregularidades analisadas perfazem o
valor de R$ 74.144,02 e comprometem aproximadamente 14,82%
da movimentação financeira declarada pelo prestador (R$
500.000,00), bem como que o atraso na entrega da prestação de
contas parcial foi de 16 dias, tendo o prestador declarado,
intempestivamente, a totalidade das receitas financeiras auferidas
para a sua campanha eleitoral, a desaprovação das contas é
medida que se impõe.

12. Contas desaprovadas com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
Num. 43905897 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314165557100000042860648
Número do documento: 24070314165557100000042860648
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:01:43

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/07/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por José Roberto Aciolli dos Santos, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Federal, pelo Partido Progressistas- PP.

A prestação de contas parcial foi apresentada intempestivamente em
29/9/2022 e a final, de modo tempestivo, em 19/10/2022. (ID 43177675 e ID 43199634).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE n. 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas (ID 43213375).

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de apresentação de esclarecimentos pelo prestador acerca das
impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora (ID 43742410).

Intimado do relatório de diligências, o candidato apresentou manifestação,
suas contas retificadas e juntou documentos (ID 43752912, ID 43751849 e ID 43752911).

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal se manifestou pela
desaprovação das contas, eis que as impropriedades encontradas comprometeram a sua
regularidade (ID 43851644).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, nos
termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019 e pela determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 43860641).

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de Deputado Federal nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
Num. 43905897 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314165557100000042860648
Número do documento: 24070314165557100000042860648
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:01:43

9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Para melhor apreciação do feito, passo à análise das impropriedades
apontadas pela análise técnica, para, ao final, considerar os seus efeitos na regularidade
das contas.

a.1) Da Entrega Intempestiva da Prestação de Contas Parcial

A fixação de prazos para a prestação de contas eleitorais tem como objetivo a
garantia da transparência e da fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos políticos, candidatos e eleitores, dos recursos recebidos e dos gastos efetuados
nas campanhas.

Sobre o prazo para a prestação de contas parcial, o artigo 47, §§ 4º e 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §4º):

(...)

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

(...)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Como se vê, os candidatos devem apresentar suas contas parciais até o dia
13/09/2022, caracterizando irregularidade grave a entrega intempestiva das contas, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral.

Do exame dos autos, verifica-se que o candidato apresentou suas contas
parciais em 29/09/2022, ou seja, 16 dias após o prazo estabelecido pela legislação
eleitoral (ID 43177675).

Num. 43905897 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314165557100000042860648
Número do documento: 24070314165557100000042860648
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:01:43

Intimado para manifestação, o prestador afirmou que para além da
inexistência de qualquer vício, igualmente inexiste qualquer apontamento sobre eventual
má-fé do candidato, ou impossibilidade irrestrita e total da fiscalização das suas contas de
campanha, tampouco com relação a eventual percentual exacerbado de omissões e/ou
gastos (ID 43752912).

Como visto, ao contrário do afirmado pelo prestador, a entrega intempestiva
das contas parciais é considerada um vício grave e, no caso em análise, o candidato
declarou, com atraso de 16 dias, a totalidade das receitas financeiras auferidas para a
sua campanha eleitoral.

Desse modo, considerando que a irregularidade perfaz o valor de R$
500.000,00, que corresponde a 100% da movimentação financeira declarada pelo
prestador (ID 43177675 e ID 43751849) e que o atraso não foi de poucos dias, a
desaprovação das contas é medida que se impõe, em razão da inaplicabilidade dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

a.2) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

No parecer de diligências, apontou-se o atraso na entrega do seguinte
relatório financeiro de campanha:

A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pelos candidatos à
Justiça Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de
campanha.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento
quanto à gravidade no atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo
Num. 43905897 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314165557100000042860648
Número do documento: 24070314165557100000042860648
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:01:43

que, até as Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas a
partir das Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:

[...]

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou
sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No
citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no
envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios
financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário
principal das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. [...]

(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE:
22/06/2020)

Nota-se, portanto, que o atraso no envio dos relatórios financeiros de
campanha não enseja necessariamente a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador.

Pois bem.

Da análise da irregularidade apontada, verifica-se que o valor do relatório
financeiro enviado com atraso é de R$ 350.000,00 e, nada obstante corresponda a 70 %
da movimentação financeira declarada (R$ 500.000,00 – ID 43751849), o montante é
proveniente de doação financeira recebida do Diretório Nacional do Partido Progressistas,
Num. 43905897 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314165557100000042860648
Número do documento: 24070314165557100000042860648
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:01:43

partido pelo qual o prestador foi candidato, tendo sido, portanto, igualmente declarado
pela agremiação partidária, o que não prejudica a transparência e a fiscalização das
contas pelo eleitor e pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO
ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ORIGEM DOS RECURSOS É
O PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE
DO ELEITOR. IRREGULARIDADE FORMAL. COMPREENSÃO DO TRE–PR.
OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS. PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
NOTAS FISCAIS DE REMESSA DE MERCADORIA. SUPERAÇÃO DA
IRREGULARIDADE. CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE
CONTAS ABERTAS COM O CNPJ DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO E INDÍCIOS DE MÁ–FÉ. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. INDÍCIOS
DE DESVIO DE FINALIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral quanto ao atraso no envio de
relatórios financeiros assenta–se na origem dos recursos, de modo que a
irregularidade é sanável quando a origem dos recursos for o próprio partido político ao
qual filiado o candidato.

2. A omissão de despesas pagas com recursos do FEFC é, em princípio, falha de
natureza grave, no entanto, quando as notas fiscais omitidas são, exclusivamente, de
saída de mercadoria ou prestação de serviço, a irregularidade pode ser afastada.

3. A omissão, na prestação de contas, de contas bancárias identificadas na base de
dados dos extratos eletrônicos é irregularidade meramente formal, vez que foi
possível analisar as movimentações financeiras pelos extratos bancários extraídos do
sistema SPCE.

4. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual desvio de finalidade,
obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da
administração pública não ensejam, por si só, irregularidade na prestação de contas.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

(Acórdão nº 62721, Relator: Dr. Julio Jacob Junior, DJE: Data 31/10/2023)

Desse modo, consideradas as circunstâncias específicas do presente caso –
doações provenientes do partido político do candidato, tem-se que a presente
impropriedade deve ser considerada como ressalva no julgamento das contas.

a.3) Das Despesas Realizadas com Impulsionamento de Conteúdos sem
a Apresentação de Documento Fiscal

No parecer técnico (ID 43874726 – Itens 6.2.1 e 6.3), registrou-se que o
prestador constituiu créditos de impulsionamento de conteúdos na internet com o Google
e com o Facebook, sem, contudo, apresentar documentos fiscais da totalidade do valor
gasto.

Em relação às despesas efetuadas, o prestador de contas apresentou um
relatório do Google (ID 43752922), bem como juntou boleto bancário, no valor de R$
Num. 43905897 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314165557100000042860648
Número do documento: 24070314165557100000042860648
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:01:43

1.050,00, com o respectivo comprovante de pagamento de títulos do Facebook (ID
43752924).

A propósito dos gastos eleitorais com impulsionamento de conteúdos, o artigo 35,
inciso XII, § 2º, incisos I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõem que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de
internet com sede e foro no país;

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da
origem dos recursos.

Como se vê, as despesas eleitorais com impulsionamento de conteúdos
devem ser registradas na prestação de contas eleitorais e eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha, devem ser transferidos como sobras de
campanha ao partido político, caso a despesa tenha sido realizada com Outros Recursos
ou com recursos provenientes do Fundo Partidário, ou devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, caso os recursos utilizados na realização do gasto sejam oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.

Pois bem.

Quanto aos gastos com impulsionamento de conteúdos com o Google,
constata-se que foi emitida a Nota Fiscal nº 19409752, no valor de R$ 20.297,56, mas
que foram gastos R$ 20.300,00 com esse serviço, havendo, portanto, a diferença de R$
2,44 entre os valores pagos e os créditos utilizados.

Observa-se, ainda, que do montante de R$ 20.300,00, R$ 12.400,00 são
provenientes do FEFC e R$ 7.900,00 são oriundos de Outros Recursos, fato que
impossibilita a averiguação da espécie de recurso que foi utilizada para o pagamento do
crédito remanescente, devendo, portanto, ser determinado o recolhimento da sobra de
campanha ao Tesouro Nacional, ante a não comprovação inequívoca da utilização do
recurso público.

Em relação às despesas efetuadas com o Facebook, foram emitidas as Notas
Fiscais n° 49106966 (R$ 701,54) e n° 51385782 (R$ 24.798,46), no montante de R$
25.500,00, no entanto foi pago ao fornecedor o valor de R$ 26.550,00, havendo, desse
modo, a diferença de R$ 1.050,00 entre os valores pagos e os créditos utilizados.
Num. 43905897 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314165557100000042860648
Número do documento: 24070314165557100000042860648
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:01:43

Considerando que a despesa foi custeada com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, deve ser determinado o
recolhimento do valor de R$ 1.050,00 ao Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 35,
§2º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A irregularidade perfaz o valor de R$ 1.052,44 (R$ 2,44 + R$ 1.050,00),
podendo ser considerada como de baixa monta, inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10, o que
autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a aposição
de ressalva no julgamento das contas, devendo, contudo, ser analisada com os demais
registros feitos pelo Setor Técnico.

a.4) Da Omissão de Despesas

No parecer técnico (ID 43874726 – Item 6.2.2), foram apontadas omissões de
despesas no valor total de R$ 12.463,24, efetuadas com o fornecedor RIO BRAVO
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas, assim, é falha de natureza grave, na medida em que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência.

Intimado para manifestação quanto à irregularidade apontada, o prestador
explanou que durante a campanha do Peticionário, houve um único fornecedor de
combustível: Rio Bravo Comércio de Combustíveis Ltda. Este Posto de Combustíveis foi o
responsável, vale dizer, pelo abastecimento de todos os veículos utilizados na Campanha
Eleitoral. Havia uma dinâmica de emissão das Notas Fiscais relativas à aquisição do
combustível em uma modalidade bastante semelhante com as adotadas pelo Google e
pelo Facebook: eram realizadas diversas aquisições de combustível que, na sequência,
foram aglutinadas em 5 (cinco) Notas Fiscais, que constam do Id. 43199767, Id.
43199775, Id. 43199796, Id. 43199834 e Id. 43199850. Todo o rol de “cupons fiscais”
apontado no Item 2.2 do Relatório de Diligências, portanto, está inserido nas Notas
Fiscais já apresentadas na Prestação de Contas. Não se tratam, vale dizer, de gastos
distintos ou que não estavam contemplados nas Notas Fiscais emitidas pelo Rio Bravo
Comércio de Combustíveis Ltda (ID 43752912).

Ao contrário do afirmado pelo prestador, o Setor Técnico esclareceu que os
Num. 43905897 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314165557100000042860648
Número do documento: 24070314165557100000042860648
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:01:43

121 cupons fiscais, modelo 65, que perfazem o montante de R$ 12.463,24, não estão
vinculados às 5 notas fiscais registradas na prestação de contas em exame, ou seja, não
estão referenciados nas informações complementares das notas fiscais pagas com
recursos da campanha, restando caracterizada, desse modo, a omissão de despesas
pelo prestador.

Observa-se, ainda, que as referidas despesas foram custeadas com recursos
financeiros que não transitaram por conta específica de campanha, tendo sido pagas,
portanto, com recursos de origem não identificada, razão pela qual é aplicável o contido
no artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019[1], a fim de que o valor de
R$ 12.463,24 seja recolhido ao Tesouro Nacional.

Por fim, nota-se que as irregularidades apontadas correspondem a
aproximadamente 2,49% da movimentação financeira declarada pelo prestador (R$
500.000,00 – ID 43751849), o que autoriza a aposição de ressalva no julgamento das
contas, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
devendo, no entanto, ser analisadas com as demais falhas apontadas no parecer
conclusivo.

a.5) Das Irregularidades nas Despesas Pagas com Recursos
Provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC

No parecer técnico (ID 43874726 – Item 8), foram registradas irregularidades
nas seguintes despesas custeadas com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC:

a.5.1) Não foi apresentado instrumento contratual ou documento equivalente
quanto aos serviços de militância prestados por TEREZINHA DE FÁTIMA BEGER, no
valor de R$ 500,00, e TIAGO ALBUQUERQUE DA SILVA SIQUERIA, no valor de 593,75.

Do exame dos autos, nota-se que os referidos contratos foram apresentados
nos documentos ID 43856025 e ID 43856026, restando, portanto, sanada a
impropriedade apontada.

a.5.2) Não foi apresentado o comprovante de propriedade do veículo FIAT
FIORINO IE – 2006/2006 – PLACAS ANS3B76, locado por Valdecir Avelino Arena à
campanha do prestador.

Sobre o tema, o artigo 58, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe
que:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem ser
avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização
e comprovadas por:

[...]

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora
ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;
Num. 43905897 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314165557100000042860648
Número do documento: 24070314165557100000042860648
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:01:43

Como se pode notar, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a
titularidade do bem cedido de forma gratuita à campanha eleitoral, do mesmo modo deve
ser comprovada a propriedade do bem nos casos de locação.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. INTEMPESTIVIDADE
NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE POUCOS DIAS E EM
BAIXO PERCENTUAL. IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE
VEÍCULO LOCADO. GASTOS COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO
DO SERVIÇO E DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO. RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES QUE EM
CONJUNTO APRESENTAM VALOR E PERCENTUAL ELEVADOS. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

[...]

A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado,
doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo
objeto social seja a locação. (Precedentes desta Corte).

[...]

(Acórdão nº 63210, Relator: Desembargador Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE: 29/02/2024)

Da análise dos autos, verifica-se que o candidato apresentou o contrato de
locação do referido veículo, diversos documentos, bem como o comprovante de
pagamento do locatário, tendo, todavia, deixado de anexar o comprovante de propriedade
do bem locado (ID 43199946).

Assim, resta demonstrada a irregularidade da despesa efetuada com
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
devendo ser recolhido o montante de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional, conforme
determina o artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.[2]

a.5.3) No parecer técnico (ID 43874726 - item 8.2), foram apontadas
irregularidades nas despesas efetuadas com combustíveis no valor de R$ 20.980,74, em
razão das notas fiscais não terem sido emitidas no CNPJ de campanha do prestador, bem
como que houve abastecimento de veículos no mês de agosto de 2022, mas que foram
registradas locações de veículos para a campanha do prestador somente no mês de
setembro daquele ano.

Observa-se, ainda, que nos referidos documentos fiscais não há informações
acerca dos veículos abastecidos.

A propósito dos gastos com combustíveis, o artigo 35, § 11º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Num. 43905897 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314165557100000042860648
Número do documento: 24070314165557100000042860648
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:01:43

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual
conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.

Nota-se que os gastos com combustíveis são considerados despesas
eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal do qual conste o
CNPJ da campanha, para abastecimento veículos declarados na prestação de contas,
que tenham sido locados ou cedidos para a campanha eleitoral.

Desse modo, considerando que as notas fiscais não foram emitidas no CNPJ
de campanha do prestador, bem que não consta dos referidos documentos a identificação
dos veículos abastecidos, resta caracterizada a irregularidade nas despesas com
combustíveis, efetuadas com recursos provenientes do FEFC, o que enseja o
recolhimento do montante de R$ 20.980,74 ao Tesouro Nacional, conforme determina o
artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

a.5.4) No parecer técnico, foram apontadas irregularidades nas despesas
efetuadas com alimentação, no valor de R$ 2.000,00, com o fornecedor DEGAS BEER
COMERCIO DE BEB LTDA., em razão da ausência do detalhamento dos produtos
adquiridos.

Do exame dos autos, verifica-se que foram apresentadas as notas fiscais
eletrônicas n° 33, no valor de R$ 1.200,00, com a seguinte descrição dos produtos:
“produtos alimentícios diversos” (ID 43199727) e a nota fiscal n° 34, no valor de R$
800,00, com a mesma descrição (ID 43199852).

Sobre os gastos eleitorais efetuados com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, o artigo 53, inciso II, alínea c, e o artigo
60, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelecem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
Num. 43905897 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314165557100000042860648
Número do documento: 24070314165557100000042860648
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:01:43

deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

Nota-se, portanto, que as despesas eleitorais pagas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Campanha - FEFC devem ser comprovadas com as
respectivas Notas Fiscais, que apresentem a descrição detalhada da contratação.

Observa-se, ainda, que os dispêndios com alimentação do candidato, bem
como da pessoa condutora do veículo usado por ele na campanha, não são considerados
gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagos com
recursos da campanha, conforme determina artigo 35, § 6º, alíneas b e c, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Assim, a ausência do detalhamento exigido nas notas fiscais apresentadas
pelo prestador, impossibilita a verificação acerca da regularidade dos gastos efetuados
com alimentação, o que enseja o recolhimento do valor de R$ 2.000,00 à União, em razão
da utilização indevida dos recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC.

a.5.5) Por fim, do exame dos itens a.5.2, a.5.3 e a.5.4, conclui-se que as
irregularidades nas despesas realizadas com recursos provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha perfazem o montante de R$ 24.480,74 (R$ 1.500,00 +
R$ 20.980,74 + R$ 2.000,00), que corresponde a aproximadamente 4,89 % da
movimentação financeira declarada pelo prestador (R$ 500.000,00 – ID 43751849), o que
autoriza a aposição de ressalva no julgamento das contas, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, todavia, ser analisadas com
os demais apontamentos feitos pelo Setor Técnico.

a.6) Da Irregularidade nas Despesas com Combustíveis Realizadas com
Outros Recursos

No parecer técnico (ID 43874726 - item 8.2 – página 21), apontou-se que na
prestação de contas em exame foram registradas locações de 20 veículos no mês de
setembro de 2022, mas que foram efetuados gastos com combustíveis no mês de agosto
do mesmo ano, no valor de R$ 4.657,94.

Num. 43905897 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314165557100000042860648
Número do documento: 24070314165557100000042860648
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:01:43

Sobre a obrigatoriedade do registro dos veículos utilizados na campanha,
para a realização de despesas eleitorais com combustíveis, o artigo 35, § 11º, inciso II,
alínea a, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:

[...]

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas;

Como se vê, deve-se declarar na prestação de contas os veículos cedidos ou
locados à campanha eleitoral, para que se possa aferir a regularidade dos respectivos
gastos com combustíveis.

Desse modo, considerando que a locação de veículos para a campanha do
prestador ocorreu somente no mês de setembro de 2022, os gastos com combustíveis
feitos em agosto do mesmo ano devem ser considerados irregulares.

A impropriedade perfaz o valor de R$ 4.657,94, que corresponde a
aproximadamente 0,93% da movimentação financeira declarada pelo prestador (R$
500.000,00 – ID 43751849), o que autoriza a aposição de ressalva no julgamento das
contas, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
devendo, no entanto, ser analisada com as demais falhas apontadas pela análise técnica.

Por fim, ressalta-se que deve ser dispensado o recolhimento do montante
irregular ao Tesouro Nacional, ante a ausência de previsão legal, já que as despesas
foram custeadas com Outros Recursos.

a.7) Da Omissão de Receitas e de Despesas na Prestação de Contas
Parcial

No parecer técnico (ID 43874726 – Itens 10.2 e 11.2), foram apontadas
despesas, no valor total de R$ 30.792,00, e receita, no montante de R$ 348,83, não
declaradas na prestação de contas parcial.

Quanto às irregularidades apontadas, o prestador asseverou que a
jurisprudência, com relação a esses apontamentos, é uníssona: eles configuram falhas
meramente formais, que não possuem a capacidade de inibir o múnus fiscalizatório desta
Justiça Eleitoral (ID 43752912).

Pois bem.

Num. 43905897 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314165557100000042860648
Número do documento: 24070314165557100000042860648
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:01:43

Em relação à prestação de contas parcial, o artigo 47, inciso II, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas (os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º):

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

A apresentação das contas parciais tem como objetivo prestigiar a
transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos empregados
na campanha pela Justiça Eleitoral e pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais
.[3]

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte tem decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso concreto,
os efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador.

Da análise dos autos, observa-se que as referidas omissões perfazem o valor
de R$ 31.140,83 (R$ 30.792,00 + R$ 348,83), que corresponde a aproximadamente a
6,22% da movimentação financeira declarada pelo prestador (R$ 500.000,00 – ID
43751849), o que autoriza a aposição de ressalva no julgamento das contas, em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, no entanto,
ser analisadas com as demais falhas apontadas no parecer conclusivo.

a.8) Da Emissão de Recibo Eleitoral Após a Entrega da Prestação de
Contas Final

No parecer técnico (ID 43874726 – Item 11.1), apontou-se a emissão do
recibo eleitoral 011000600000PR000003E somente após a prestação de contas final.

Em consulta realizada no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais –
SPCEWEB, verificou-se que o referido recibo se refere à doação estimável, no valor de
R$ 348,83, recebida pelo prestador da Direção Estadual do Partido Progressistas, em
24/08/2022.

Sobre o tema, o artigo 7º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estabelece:
Num. 43905897 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314165557100000042860648
Número do documento: 24070314165557100000042860648
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:01:43

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:

[...]

§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.

Como se vê, a emissão do recibo eleitoral deve ocorrer concomitantemente
ao recebimento da doação, assegurando, desse modo, a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral e pelo eleitor.

Nada obstante a irregularidade cometida pelo prestador, verifica-se que a
impropriedade perfaz o valor de R$ 348,83, podendo ser considerada de baixa monta,
inferior a mil UFIR - R$ 1.064,10, autorizando, desse modo, a aposição de ressalva no
julgamento das contas, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo, contudo, ser analisada com as demais impropriedades apontadas
pela análise técnica.

a.9) Das Informações Complementares

O parecer técnico apontou que foram identificadas, mediante a integração do
módulo de análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) do Ministério do Trabalho, as seguintes despesas junto a fornecedores com
indícios de ausência de capacidade operacional:

Da análise dos autos, não há registro de que os fornecedores não prestaram
os serviços contratados, razão pela qual não há como se reconhecer a irregularidade nas
despesas apontadas, com fundamento em mera presunção.

A ausência de capacidade operacional dos fornecedores, apta a indicar um
gasto fictício, deve ser comprovada por outros meios de prova além da mera indicação da
pequena quantidade de funcionários, não podendo, desse modo, comprometer as contas
do prestador.
Num. 43905897 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314165557100000042860648
Número do documento: 24070314165557100000042860648
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:01:43

b) Da Análise Geral das Contas

Considerando que as irregularidades analisadas nos itens a.3, a.4, a.5, a.6,
a.7 e a.8, perfazem o valor de R$ 74.144,02 (R$ 1.052,44 + R$ 12.463,24 + R$ 24.480,74
+ R$ 4.657.94 + R$ 31,140,83 + R$ 348,83) e comprometem aproximadamente 14,82 %
da movimentação financeira declarada pelo prestador (R$ 500.000,00 – ID 43751849),
bem como que o atraso na entrega da prestação de contas parcial foi de 16 dias, tendo o
prestador declarado, intempestivamente, a totalidade das receitas financeiras auferidas
para a sua campanha eleitoral, a desaprovação das contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por José
Roberto Aciolli dos Santos, candidato ao cargo de Deputado Federal nas eleições gerais
de 2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem
como por determinar o recolhimento do montante de R$ 37.996,42 (R$ 1.052,44 +
R$ 12.463,24 + R$ 24.480,74) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias após o trânsito
em julgado, independentemente de nova intimação, com incidência de atualização
monetária e juros de mora, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, §§ 2º e 3º, artigo
35, § 2º, inciso I, e no artigo 79, §§ 1º e 2º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob
pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). § 1º Caracterizam o recurso como de
origem não identificada: [...] VI - os recursos financeiros que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

[2] Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
Num. 43905897 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314165557100000042860648
Número do documento: 24070314165557100000042860648
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:01:43

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603973-89.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL - Advogados
do INTERESSADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: JOSE
ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS - Advogados do REQUERENTE: GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.07.2024

e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
[3] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.
Num. 43905897 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314165557100000042860648
Número do documento: 24070314165557100000042860648
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 15:01:43